Tribunal: TJSP
Processo: 2031456-26.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Proteção de dados pessoais
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE RETIRADA DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE IMEI E PORTA LÓGICA, BEM COMO DA MULTA IMPOSTA, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA. DEVER JURÍDICO DE FORNECIMENTO NO DESIDERATO DE PROTEGER OS DIREITOS DE IMAGEM E INTIMIDADE DOS USUÁRIOS DA INTERNET E DEMAIS INTERESSES TUTELADOS EM DEMANDAS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE RETIRADA DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE IMEI E PORTA LÓGICA, BEM COMO DA MULTA IMPOSTA, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA. DEVER JURÍDICO DE FORNECIMENTO NO DESIDERATO DE PROTEGER OS DIREITOS DE IMAGEM E INTIMIDADE DOS USUÁRIOS DA INTERNET E DEMAIS INTERESSES TUTELADOS EM DEMANDAS JUDICIAIS OU EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS JÁ RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS ASTREINTES QUE SÓ É POSSÍVEL EM RELAÇÃO À MULTA VINCENDA, CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES RECENTES DO STJ. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS PREJUDICADO, ANTE A EXPEDIÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS ÀS OPERADORAS TELEFÔNICAS VISANDO AO ALCANCE DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.